Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-64.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019941-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO PATINI - CPF: 229.899.351-34 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A COISA JULGADA E NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
COISA JULGADA INOCORRÊNCIA
–
OBJETO DA AÇÃO DIVERSO DAQUELE DISCUTIDO NO PROCESSO Nº 8089761-27.2017.8.11.0001 –
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS
–
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA

–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A COISA JULGADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135559362, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico, Dr.
Luiz Fernando da Silva - OAB MT17657-A
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito negativado, bem como a ocorrência dos danos morais, e o afastamento da condenação em litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de recurso inominado interposto contra a
decisão monocrática prolatada nos autos, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico, Dr.
Luiz Fernando da Silva - OAB MT17657-A
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

“(...)
Não obstante a omissão das partes quanto a ocorrência de coisa julgada,
em consulta realizada por este Juízo junto ao sistema PROUDI foi constatada a existência de pretensão almejando a declaração de inexistência de relação jurídica quanto ao débito inscrito junto ao órgão de proteção ao crédito, por ocasião do processo n. 8089761-27.2017.8.11.0001, distribuído perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

(...)

No caso dos autos, o Autor repete a mesma situação alegando, em síntese, que foi surpreendido com a negativação de seus dados junto ao órgão de proteção ao crédito e que nunca teve relação jurídica com a Requerida.

(...)

Neste particular, é oportuno registrar que não obstante os valores negativados sejam distintos, é certo que eles são oriundos da mesma relação contratual, vinculado a linha telefônica n. (65) 3661-5958, conforme bem descrito pelo Juízo do 1º JEC. Confira:

Além disso, ouvindo o referido áudio, nota-se que foi a própria parte promovente, quem entrou em contato, com intuito de ver a possibilidade de alteração do seu plano, afirmando que o valor do atual plano está muito caro, tendo confirmado o seu nome (Carlos Roberto Patini) e CPF 229.899.351-34, além do celular vinculado à promovida (9 9226-4432) e o seu telefone fixo (3661-5958).

Portanto, o Autor aduziu novamente pretensão já decida e consolidada pela coisa julgada
.
(...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, tenho que a sentença singular comporta reparos.

No presente caso, não há se falar em coisa julgada, uma vez que a negativação discutida nesta ação é diversa daquela discutida no processo nº
8089761-27.2017.8.11.0001
, tendo valores e vencimentos diferentes.

Portanto,
não há se falar em coisa julgada
, pois os objetos das duas ações são diferentes, não havendo aplicabilidade no caso em comento do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Com efeito,
tendo sido o processo julgado extinto no primeiro grau, sem resolução de mérito, e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Da análise do documento anexado nos autos (id. nº 135559335), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, referente a débitos no valor de
R$ 131,38 (cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos)
, que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada.

Pois bem. Embora o reclamante alegue não possuir relação jurídica com a reclamada, vê-se que no processo sob n°

8089761-27.2017.811.0001,
a reclamada
apresentou
gravação de áudio em que o autor confirmou seus dados pessoais, bem como a titularidade da linha telefônica
nº 65 3661-5958
,

com sentença de improcedência, transitada em julgado em
21/04/2018
, conforme consulta processual efetuada no sistema Projudi.

Ademais, constata-se que a linha telefônica alhures mencionada é a mesma que consta nas telas sistêmicas e faturas de utilização de serviços anexadas à peça contestatória
,
as quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE
NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018) (grifei)

Portanto, tem-se que o autor litiga de má-fé ao ajuizar a presente ação e informar que desconhece o débito restrito em seu nome, pois como visto,
resta demonstrada a relação jurídica existente entre as partes
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Por fim, consigo que, apesar de somente a parte autora haver recorrido da r. sentença de primeiro grau, a presente decisão, ainda que signifique a improcedência da pretensão inicial, não caracteriza a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Isso porque "
o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181).

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamante, posto que tempestivo,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a coisa julgada,
e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC,
julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Ainda,
condeno
o recorrente/reclamante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022